Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715250-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO ROGERIO BONFIM REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO ROGÉRIO BONFIM REZENDE (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 233103470 dos autos de origem), no processo n.o 0719998-64.2025, que concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 759,00. Em suas razões (Id 70933990), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 16/04/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do CTB. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. Salienta, contudo, que o valor estabelecido é superior ao que o paciente aufere, tendo em vista que é autônomo e somente recebe diárias quando trabalha. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Liminar indeferida em sede de plantão judicial (Id 70935162). É o relatório. Constato, em observância aos autos de origem, que foi paga a fiança, conforme Id 233125387 (dos autos originários), e foi expedido Alvará de Soltura em favor do paciente. Assim, entendo ter havido a perda superveniente do presente remédio constitucional. Ante o exposto, julgo prejudicado o writ, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR